Tribunal: TJES
Processo: 0025772-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025772-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA MASSARIOL MORI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por REGINA LÚCIA MASSARIOL MORI contra o Município de Serra/ES. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento de FGTS, mas negou os demais pedidos. A recorrente busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os direitos trabalhistas como férias e décimo terceiro salário, a aplicação da prescrição decenal e a exclusão da sua condenação em custas e honorários por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a natureza da prescrição aplicável ao caso; (ii) estabelecer se a recorrente tem direito ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser reformada quanto à prescrição, pois ajuizada a ação em 09.11.2015, e considerando-se que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do ARE 709.212 pelo STF (13.11.2014), aplica-se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Na modulação, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos (prazo anterior), ou 5 anos a contar da decisão (13.11.2014), conforme decidido no ARE nº 709.212 e corroborado no RE nº 522.897.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal, considera que a relação jurídica com servidor temporário é de caráter jurídico-administrativo, não se aplicando as normas da CLT.

Nos casos de contratação temporária em que há sucessivas renovações, a jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o Enunciado Sumular nº 22 do TJES, considera nulo o contrato, porém assegura o pagamento de FGTS.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 firmou a tese de que o contrato temporário declarado nulo gera apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

O STF, no Tema de Repercussão Geral nº 551, firmou o entendimento de que os servidores temporários têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição de cobrança de FGTS é quinquenal, e a modulação de efeitos do ARE nº 709.212 aplica-se às ações ajuizadas após 13.11.2014.

A sucessiva renovação de contrato temporário configura desvirtuamento da contratação e enseja o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0025772-94.2015.8.08.0048

APELANTE:
REGINA LÚCIA MASSARIOL MORI

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
REGINA LÚCIA MASSARIOL MORI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada pela recorrente contra o
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando nulos os contratos temporários e condenando o Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, bem como julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões, a recorrente busca a reforma do julgado para que se reconheça a nulidade dos contratos temporários, visto que o vínculo com a Administração Pública se estendeu por muitos anos. Alega que a sentença não considerou o entendimento do STF, segundo o qual, em casos de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, o servidor faz jus a direitos trabalhistas, como férias e 13º (décimo terceiro) salário, os quais entende devidos. Defende a aplicação da prescrição decenal e requer a exclusão de sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

A r. sentença acolheu a prescrição da pretensão nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, diante do posicionamento do STJ, os
prazos contra fazenda pública ocorrem pelo período de cinco anos
.

Na hipótese em tela, a demanda foi ajuizada em 09/11/2015, portanto, estão prescritos os valores cobrados anteriores à data de 09/11/2010. (...)”

Concluo que merece reparo a sentença no tocante ao exame da prescrição.

Isso porque, não obstante qualquer afirmação da parte autora na inicial ou da parte requerida na contestação, em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos
restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 28/06/2002 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 09/11/2015 (fl. 03)
, não se operou a prescrição do fundo do direito.

Logo, deve ser dado provimento ao recurso para rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF.

Quanto ao pleito do reconhecimento do vínculo empregatício, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Noutro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

E recentemente, o E. STF firmou tese no Tema de repercussão geral nº 551, no sentido de que
os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Premissa feita, no caso dos autos, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
professor MaPA - Educação Infantil
, nos períodos de 28/06/2002 31/12/200, de 03/03/2005 a 31/12/2005, de 05/02/2009 a 31/12/2010, de 01/02/2012 a 31/12/2012 e de 21/02/2013 a 31/12/2013, conforme Fichas cadastrais (fls. 18/ 34) e contratos e aditivos (fls. 35/42) juntados ao feito.

Desta feita, deve ser reconhecida a
abusividade
das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da apelante além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período da contratação temporária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição da pretensão e julgar procedente a pretensão de depósito do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período da contratação temporária.

Diante do acolhimento do recurso, ante a sucumbência total do recorrido, majoro os honorários de sucumbência a serem pagos pelo município apelado para 17% do valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, I, c/c §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHE
C
ER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a prescrição da pretensão e julgar procedente a pretensão de depósito do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período da contratação temporária. Diante do acolhimento do recurso, ante a sucumbência total do recorrido, majoram-se os honorários de sucumbência a serem pagos pelo município apelado para 17% do valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, I, c/c §11, do CPC.